Tribunal: TJPA
Processo: 0013395-58.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013395-58.2020.8.14.0401

APELANTE/APELADO: LUAN SILVA RIBEIRO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, LUAN SILVA RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim nº: 0013395-58.2020.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE/APELADO: LUAN SILVA RIBEIRO

ADVOGADO: PAULA KAROLINE NASCIMENTO DA SILVA OAB-PA31295A

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. DESCLASSIFICAÇÃO INDEVIDA. CONDENAÇÃO RESTABELECIDA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por LUAN SILVA RIBEIRO e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra sentença da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que desclassificou a imputação de lesão corporal (art. 129, § 9º, do CP) para contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP), aplicando ao réu 20 dias de prisão simples em regime aberto, com suspensão condicional da pena e fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 à vítima. O Ministério Público recorreu buscando a condenação por lesão corporal qualificada, enquanto a defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a exclusão da indenização e das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório permite a condenação do réu pelo crime de lesão corporal qualificada, nos termos do art. 129, § 9º, do Código Penal; (ii) estabelecer se é cabível a absolvição por ausência de provas ou a desclassificação para contravenção penal de vias de fato; (iii) verificar a possibilidade de exclusão da condenação ao pagamento de danos morais e isenção de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo de exame de corpo de delito comprova a existência de equimose compatível com agressão física, corroborando os relatos firmes e coerentes da vítima, reforçados por testemunhas, o que afasta a desclassificação para contravenção e confirma a materialidade e autoria do delito de lesão corporal qualificada.

A palavra da vítima, especialmente em casos de violência doméstica, possui especial relevância probatória quando harmônica com os demais elementos dos autos, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

O pedido de absolvição defensiva não se sustenta diante das provas robustas quanto à autoria e materialidade, não havendo dúvida razoável a ser reconhecida em favor do réu.

A condenação ao pagamento de indenização por danos morais encontra amparo no art. 387, IV, do CPP, sendo devida e proporcional, diante da gravidade da conduta e dos danos causados à vítima.

A isenção de custas processuais não é cabível nesta fase processual, devendo eventuais alegações de hipossuficiência serem analisadas na execução penal.

A pena foi redimensionada para 4 meses de reclusão, em regime aberto, com fundamento na existência de agravante genérica do art. 61, II, “f”, do CP, cuja aplicação é compatível com o tipo penal do art. 129, § 9º, do CP, segundo entendimento do STJ (REsp 2027794-MS).

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos foi indeferida, nos termos do art. 44, I, do Código Penal, em razão da violência real contra pessoa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Ministério Público provido. Recurso da defesa desprovido.

Tese de julgamento
:

A prova pericial aliada a depoimentos harmônicos e coerentes da vítima e testemunhas permite a condenação por lesão corporal qualificada, afastando a desclassificação para contravenção penal.

A palavra da vítima, em contexto de violência doméstica, possui especial relevância probatória e pode fundamentar a condenação quando em consonância com outros elementos dos autos.

A indenização por danos morais fixada com base no art. 387, IV, do CPP é cabível em casos de violência doméstica e não depende de comprovação autônoma do dano.

A agravante do art. 61, II, “f”, do CP é compatível com o crime do art. 129, § 9º, do mesmo código, não havendo bis in idem.

O pedido de isenção de custas processuais deve ser analisado na fase de execução penal, não sendo possível seu reconhecimento na instância recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, II, “f”, 129, § 9º, 33, § 2º, “c”, e 44, I; CPP, arts. 387, IV, 617 e 804; LCP, art. 21.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 209.927/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 11.02.2025, DJEN 19.02.2025; STJ, REsp 2027794/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 24.10.2023, DJe 31.10.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM
os excelentíssimos desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso da acusação
e, de outro lado,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo defensivo
, nos termos do voto da eminente desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de __________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ________________________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim nº: 0013395-58.2020.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE/APELADO: LUAN SILVA RIBEIRO

ADVOGADO: PAULA KAROLINE NASCIMENTO DA SILVA OAB-PA31295A

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recursos de apelação interpostos pelo
Ministério Público do Estado do Pará
e por
LUAN SILVA RIBEIRO
, inconformados com sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, o qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia para desclassificar a conduta imputada ao réu de lesão corporal (art. 129, § 9º, do Código Penal) para contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP), aplicando-lhe a pena de 20 (vinte) dias de prisão simples, em regime aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo de 1 (um) ano, além de fixar indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em favor da vítima.

Nas razões recursais, o
Ministério Público
pugna pela
reforma da sentença
, a fim de que seja
reconhecida a prática do crime de lesão corporal qualificada
, previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, sustentando que há
provas suficientes da materialidade e autoria
, inclusive com base no
laudo pericial
e nos
depoimentos da vítima e das testemunhas
.

Por outro lado, a defesa requer a
absolvição
, alegando
ausência de prova segura quanto à ocorrência da agressão e sua autoria
, ou, subsidiariamente,
a exclusão da condenação ao pagamento de danos morais e das custas processuais
.

Ambas as partes apresentaram
contrarrazões
, cada qual pugnando pelo
desprovimento do recurso da parte adversa
.

Em parecer, a
Procuradoria de Justiça
pelo
provimento do recurso do Ministério Público
, para condenar o acusado por
lesão corporal qualificada
e, de outro lado, pelo
desprovimento do apelo defensivo
.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações e passo ao exame do mérito de cada uma delas.

I – DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Pretensão: Reforma da sentença para condenar o réu pela prática do crime de lesão corporal qualificada (art. 129, § 9º, do CP).

Após análise detida dos autos, em especial do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, verifico que
assiste razão ao Ministério Público
.

Com efeito, embora o juízo originário tenha desclassificado a conduta imputada ao apelado
LUAN SILVA RIBEIRO
para a contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP), por entender que
a materialidade da lesão corporal não restou plenamente demonstrada
, entendo que
as provas colhidas são suficientes para sustentar a condenação pela infração penal originalmente imputada
.

1. Da materialidade e autoria

A materialidade do delito encontra respaldo no
laudo de exame de corpo de delito
(ID. 24720945), o qual atestou a presença de
“
equimose amarelada na pálpebra superior direita, provocada por ação contundente
”
, compatível com a dinâmica da agressão descrita pela vítima.

Apesar de o laudo não registrar lesões nos braços e costas, como alegado, o exame pericial foi realizado
12 (doze) dias após os fatos
, o que, a meu ver, justifica a
não visualização de eventuais lesões em regiões corporais que, comumente, se recuperam rapidamente
.

Essa circunstância, por si só,
não descaracteriza a materialidade da infração penal
, mormente quando há
provas testemunhais e declarações harmônicas que atestam a agressão sofrida pela vítima.

A
vítima S. D. R. R.
, em juízo (ID. 24721060), foi firme e coerente ao relatar que o réu, seu ex-companheiro, adentrou seu quarto sem autorização, trancou a porta, exigiu acesso ao seu aparelho de telefone celular e a agrediu fisicamente, causando-lhe contusões em seus braços e nas costas.

O depoimento da vítima foi
corroborado por testemunhas
.

A informante
Edna Reis
, babá da filha do casal, confirmou que houve discussão intensa e barulhenta no quarto, que durou cerca de 20 (vinte) a 30 (trinta) minutos e que, após o episódio,
notou marcas nos braços da vítima
, o que reforça o conteúdo das declarações prestadas pela ofendida.

Já a mãe da vítima,
Rutilene Nunes
, embora não tenha presenciado os fatos, confirmou ter visto as lesões após o ocorrido.

É sabido que nos casos de
violência doméstica e familiar
, via de regra, as agressões ocorrem em ambiente reservado,
sem testemunhas oculares diretas
, sendo a
palavra da vítima
elemento probatório de relevo,
quando firme, coerente e em sintonia com os demais elementos dos autos
, como ocorre na presente hipótese.

Nesse sentido, cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA . MANUTENÇÃO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO . 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão desta relatoria nque negou provimento ao recurso em habeas corpus, mantendo as medidas protetivas de urgência decretadas contra o agravante. 2.
Nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sendo suficiente, em determinados contextos, para a decretação de medidas protetivas de urgência .
3. No caso, restou consignado que a vítima já foi agredido e sofre ameaças constantes por parte do agravante, tendo inclusive passado por várias crises de ansiedade e pânico por temer pela sua vida e do seus filhos. Além disso, o réu teria tentado acessar seus aplicativos de banco e mudar a senha dos seus e-mails com o intuito de monitorá-la. 4 . A mudança de domicílio da vítima para outro estado não afasta, por si só, a necessidade de manutenção das medidas protetivas, especialmente quando há indícios de risco decorrentes do contexto fático. 5. Esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que "constitui fundamento idôneo à imposição de medidas protetivas a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica". A propósito: HC 350 .435/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 5/4/2016, DJe 15/4/2016; RHC 60.394/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/6/2015, DJe 30/6/2015 .6. Agravo regimental desprovido
(STJ - AgRg no RHC: 209927 SP 2025/0007019-4, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 19/02/2025).

2. Da tipicidade

Configurado o
nexo de causalidade entre a ação do réu e a lesão corporal atestada
, não há que se falar em mera contravenção de vias de fato.

A conduta descrita e provada nos autos é
típica do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal
, pois houve lesão à integridade física da vítima no contexto de
violência doméstica
, sendo as partes ex-companheiros com filha em comum.

A desclassificação operada pelo juízo a quo não se sustenta diante do conjunto probatório produzido.

A
prova oral e pericial reunida
é harmônica e apta a formar um
juízo de certeza suficiente
quanto à ocorrência do delito de lesão corporal.

Não se trata, portanto, de hipótese de dúvida razoável. Ao contrário, há
elementos concretos e convergentes
quanto à prática do crime de lesão corporal.

Diante disso,
acolho o recurso ministerial
para
reformar a sentença
e
condenar o réu LUAN SILVA RIBEIRO pela prática do crime tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal
.

II – DO RECURSO DA DEFESA

Pretensões: (i) Absolvição por insuficiência de provas; (ii) Isenção das custas processuais; (iii) Exclusão da condenação por danos morais.

1. Da absolvição por ausência de provas

A tese defensiva repousa na alegação de
fragilidade probatória quanto à autoria e materialidade delitiva
, pretendendo o reconhecimento da atipicidade da conduta ou, ao menos, a dúvida razoável em favor do réu.

Contudo, como já analisado na parte anterior deste voto,
não há dúvida razoável que autorize a absolvição.

A materialidade foi devidamente comprovada pelo
laudo pericial
, o qual constatou
lesão corporal compatível com agressão física
(equimose na pálpebra).

A autoria, por sua vez, está
firmemente atribuída ao réu
, por meio do
depoimento coerente da vítima
, corroborado por
testemunhas/informantes
.

A argumentação defensiva, portanto,
não resiste ao confronto com os elementos dos autos
.

Dessa forma, rejeita-se o pedido de
absolvição
.

2. Da isenção de custas processuais

A defesa sustenta que o apelante é
hipossuficiente
e, por isso, pleiteia a
isenção do pagamento das custas processuais
.

Sobre esse ponto, é necessário esclarecer que
a condenação nas custas processuais decorre automaticamente da sentença condenatória
, conforme o disposto no
art. 804 do Código de Processo Penal
.

No entanto, o
eventual impedimento de pagamento em razão da situação econômica do réu deve ser avaliado na fase de execução penal
, momento em que será possível a demonstração da
real impossibilidade de arcar com os encargos
.

Portanto,
não cabe o acolhimento do pedido nesta instância recursal
, devendo ser
rejeitado
, sem prejuízo da futura análise pelo juízo da execução.

3. Da exclusão da indenização por danos morais

Por fim, a defesa requer a
exclusão da condenação ao pagamento de danos morais
, ao argumento de ausência de comprovação do prejuízo sofrido pela vítima.

O pedido, todavia,
não merece prosperar
.

A indenização por danos morais foi
expressamente requerida na denúncia
, e encontra
lastro no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal
, o qual autoriza o juiz a fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pelo crime, inclusive de ordem moral.

Trata-se de condenação
com previsão legal expressa
, que visa dar efetividade ao direito da vítima de ser reparada pelos danos sofridos em decorrência da conduta delituosa.

No caso concreto, o valor fixado –
R$ 1.000,00 (mil reais)
– mostra-se
razoável e proporcional
, considerando as circunstâncias da infração, a condição da vítima e o contexto de violência doméstica em que os fatos ocorreram.

O montante, além de exercer
função reparatória
, tem caráter
pedagógico e preventivo
, contribuindo para a desestimulação da reiteração de condutas semelhantes.

Logo,
não há qualquer irregularidade na condenação civil imposta na sentença
, razão pela qual o pedido defensivo deve ser
indeferido.

4. Do redimensionamento da pena – Nova dosimetria

Com a
reforma da sentença
, que reconhece a prática do crime de
lesão corporal no âmbito da violência doméstica (art. 129, § 9º, do CP)
, impõe-se a
realização de nova dosimetria da pena
, nos termos do art. 617 do Código de Processo Penal.

a) Primeira fase – Circunstâncias judiciais (art. 59 do CP)

As circunstâncias judiciais são, em sua totalidade,
favoráveis
ao réu. Não há registro de antecedentes, nem qualquer dado que desabone sua conduta social, personalidade ou que indique maior reprovabilidade da conduta.

Assim, a
pena-base é fixada no mínimo legal
, ou seja,
3 (três) meses de reclusão
.

b) Segunda fase – Agravantes e atenuantes (art. 61 e 65 do CP)

Presente a
agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "f", do CP
(violência contra mulher em contexto doméstico). Ainda que a qualificadora já integre o tipo penal do §9º do art. 129, sua aplicação como agravante é admissível. Isso porque, o
STJ, no julgamento do
RE 2027794-MS

, firmou entendimento no sentido de que
n
ão configura
bis in idem
aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, CP, em conjunto com a Lei Maria da Penha. No voto condutor, constou o seguinte: "
Não há bis in idem na aplicação da agravante genérica prevista
na alínea f do inc. II do art. 61 do Código Penal (CP), em relação ao crime previsto no art. 129, § 9º, do mesmo Código, vez que a agravante objetiva uma sanção punitiva maior quando a conduta criminosa é praticada "com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica" (destaque), enquanto as elementares do crime de lesão corporal tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal, traz a figura da lesão corporal praticada no espaço doméstico, de coabitação ou de hospitalidade, contra qualquer pessoa independente do gênero, bastando ser ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem o agente conviva ou tenha convivido, ou seja, as elementares do tipo penal não fazem referência ao gênero feminino da vítima, enquanto o que justifica a agravante é essa condição de caráter pessoal (gênero feminino - mulher)".

Inexistem outras agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Assim, a pena deve ser majorada para
4 (quatro) meses de reclusão
.

c) Terceira fase – Causas de aumento e de diminuição

Não há causas legais de aumento ou de diminuição de pena a serem aplicadas, razão pela qual torno definitiva a pena de
4 (quatro) meses de reclusão.

d) Regime inicial de cumprimento da pena

Considerando a pena aplicada e a ausência de circunstâncias desfavoráveis, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, o regime inicial deve ser mantido no
aberto
.

e) Substituição da pena privativa de liberdade

Nos termos do art. 44 do CP,
não é possível a substituição da pena por restritiva de direitos
, tendo em vista que o crime foi cometido
com violência real contra pessoa
, hipótese vedada pela norma.

No mais, restam mantidas as demais disposições da sentença recorrida que não conflitem com esta decisão.

III - DISPOSITIVO

Posto isso, voto pelo conhecimento de ambos os recursos de apelação
e, no mérito:

dou provimento ao recurso da acusação
, para
reformar a sentença e condenar o réu LUAN SILVA RIBEIRO pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal
, afastando a contravenção penal de vias de fato reconhecida na origem;

nego provimento ao recurso defensivo
, mantendo a condenação imposta quanto à existência do fato típico, indeferindo os pedidos de absolvição, isenção de custas processuais e exclusão da indenização por danos morais.

Em consequência da reforma da tipificação penal,
redimensiono a pena do réu para 4 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime aberto
,
indeferida a substituição por restritivas de direitos
(art. 44, I, do CP).

No mais, restam mantidas as demais disposições da sentença condenatória que não conflitem com esta decisão.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora.

Belém, 02/10/2025